Tribunal: STF
Processo: RE 1594736
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e outras matérias de direito. Recurso extraordinário. Servidor policial civil. Aposentadoria. Requisito idade mínima acrescentado mediante emenda à Constituição estadual. Possibilidade. Condições para a aposentadoria pela Lei nº 51, de 1985, não atendidas antes da entrada em vigor das novas regras. Verificação: necessidade de exame da matéria fática. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Negativa de seguimento.
 I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o TJPR confirmou a sentença denegatória da segurança relativa à aposentadoria de policial civil, ante a ausência de atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 51, de 1985, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019, o que implicou a necessidade de ser observado, também, o novo requisito de idade mínima.
2. A recorrente sustenta que as novas regras somente passaram a valer a partir da edição da Lei Complementar estadual nº 233, de 2021, espécie normativa prevista no § 4º-B do art. 40 da Constituição da República, introduzido pela EC nº 103, de 2019, para disciplinar a matéria. 
3. Alega, em síntese, que o § 4º-B do art. 40 da CRFB, inserido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao prever que os entes federativos poderiam, mediante lei complementar, estabelecer critérios diferenciados, em relação ao contido na Lei Complementar nº 51, no tocante a idade e ao tempo de contribuição, para a aposentadoria de policiais, deve ser interpretado em sua literalidade. Ou seja, a regulamentação do contido no dispositivo mencionado somente poderia ser realizada mediante lei complementar strito sensu. Nesse sentido, a promulgação da Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019, não teria alcançado tal objetivo, pelo que a necessidade de observância do critério de idade mínima para aposentadoria de policial somente teria surgido no Estado do Paraná a partir da edição da Lei Complementar estadual nº 233, de 2021, e não com a Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a disciplina das novas regras relativas aos requisitos diferenciais a respeito da aposentadoria de policiais pode ser disciplinada por emenda constitucional estadual ou somente mediante lei complementar e (ii) verificar se a reapreciação da controvérsia exige revolvimento do conjunto fático-probatório, quanto às datas em que implementadas as condições para a aposentadoria do servidor. 
III. Razões de decidir
5. A emenda à constituição está no topo da hierarquia normativa. Mediante emenda, o legislador pode reformar a Constituição, inserindo,  retirando ou modificando regras, inclusive no que concerne às matérias reservadas a lei complementar. Mister ressaltar que o contrário não é permitido: uma lei complementar não pode alterar a Constituição, da mesma forma que matéria reservada a lei complementar não pode ser tratada por lei ordinária. Isso porque para cada espécie normativa há procedimentos específicos, sendo necessário se observar o princípio a maiori, ad minus.
6. Nesse sentido, a promulgação da Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019, trouxe, desde a respectiva vigência, a necessidade de observância do requisito idade mínima para a aposentadoria dos servidores indicados, atendendo plenamente ao comando do § 4º-B do art. 40 da Constituição da República.
7. No mais, somente a partir do quadro fático dos autos seria possível rever o entendimento lançado pelo TJPR no que diz respeito às datas em que alcançados os requisitos necessários à aposentadoria pleiteada, providência inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA COM PARIDADE E PROVENTOS INTEGRAIS, INDEPENDENTEMENTE DE IDADE, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. RECURSO DA IMPETRANTE. (1) PRETENSÃO DE REFORMA NÃO ACOLHIDA. A EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 45 DE 04.12.2019 EXPRESSAMENTE DISCIPLINOU EM SEU ART. 6º NORMA ESPECÍFICA E DE VIGÊNCIA IMEDIATA PARA TRATAR DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DO POLICIAL CIVIL PARANAENSE INTERESSADO EM SE VALER DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985, ACRESCENTANDO ATÉ ENTÃO INÉDITO REQUISITO DE IDADE MÍNIMA. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE, ANTES DO ADVENTO DA CITADA EMENDA, A IMPETRANTE NÃO TINHA REUNIDO CUMULATIVAMENTE AMBOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SE APOSENTAR COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985 (25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E 15 ANOS DE TEMPO DE EXERCÍCIO NO CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL), DE MODO QUE A CONCESSÃO DE SUA PRETENDIDA APOSENTADORIA DEVERIA SER IGUALMENTE PRECEDIDA DO PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO ETÁRIO, AINDA NÃO IMPLEMENTADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por escrivã de polícia em face da Paranaprevidência e do Estado do Paraná, em razão do indeferimento de seu pedido de concessão de aposentadoria e de abono de permanência formulado com base na Lei Complementar n. 51/1985. Alegação de que a servidora, independentemente de sua idade, teria direito líquido e certo a se aposentar com direito à paridade e a proventos integrais por contar cumulativamente com mais de 25 anos de contribuição previdenciária e 15 anos tempo de atividade estritamente policial. Ordem denegada. Apelação interposta pela impetrante. 
2. Independentemente de a nova redação do art. 35 da Constituição Estadual ter previsto a necessidade de edição de Lei Complementar Estadual para disciplinar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidor ocupante do cargo de policial civil, policial científico, de agente penitenciário, de agente da polícia científica e de agente de segurança socioeducativo – a qual, de fato, foi editada somente em 10.03.2021, através da LC n. 233/2021 –, não há como conceber que todas as alterações legislativas atinentes à reforma previdenciária ocorrida no Estado do Paraná teriam passado a viger somente após a edição da LC Estatual n. 233/2011, em especial porque a Emenda Constitucional Estadual n. 45/2019 expressamente disciplinou em seu art. 6º regra específica e aplicável de imediato aos policiais civis que, tendo ingressado na carreira antes da entrada em vigor da Emenda (04.12.2019) e não tivessem preenchido até então os requisitos legais necessários para se aposentar, conferiu a eles a possibilidade de se aposentar conforme os requisitos da Lei Complementar n. 51/1985, desde que observado inédito requisito de idade mínima. 
3. Hipótese concreta em que, antes do advento da EC Estadual n. 45/2019, a impetrante ainda não tinha reunido cumulativamente ambos os requisitos necessários para se aposentar com base na Lei Complementar n. 51/1985 (25 anos de contribuição e 15 anos de tempo de exercício no cargo de natureza estritamente policial) e, portanto, não tinha direito adquirido a se aposentar somente com fundamento naqueles dois critérios. Concessão da aposentadoria requerida na via administrativa e, depois, na judicial, que efetivamente dependia, também, da observância da idade mínima prevista no já referido art. 6º, caput e §2º, da EC Estadual 45/2019 – condição ainda não implementada. Direito líquido e certo inexistente. 
4. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 79).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 40, § 4º-B, da Constituição da República, 1º, inc. II, al. “b” da LC nº 51, de 1985, e 6º da LINDB.

3.1. Sustenta ter direito à aposentadoria do policial civil, nos termos da Lei Complementar federal nº 51, de 1985, sem necessidade de atendimento do critério de idade mínima.

3.2. Diz que somente com a  Lei Complementar estadual nº 233, de 2021, veio a ser regulamentada a Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019, a qual acrescentou o requisito idade mínima para aposentadoria, sendo que teria alcançado os requisitos necessários à aposentação em data anterior à vigência da LCE nº 233, de 2021.

3.3. Narra que atendeu os requisitos para a inatividade previstos na LC nº 51, de 1985, quais sejam, tempo de serviço e tempo de exercício da atividade estritamente policial antes da reforma previdenciária, não sendo necessário acrescentar o requisito da idade mínima, pressuposto que somente teria surgido no cenário mineiro com a  LCE nº 233, de 2021.

3.4. Pleiteia o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança (e-doc. 93).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão impugnado:

“Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Simone de Fatima Dias em face da Paranaprevidência e do Estado do Paraná. 
Em síntese, extrai-se dos autos que a impetrante, ora apelante, nascida em 21.05.1976, ingressou no serviço público estadual em 15.09.2000 e a partir de 16.10.2000 passou a exercer o cargo de escrivã de polícia. Em 21.10.2021, data em que contava com 45 anos de idade, tinha mais de 26 anos de contribuição previdenciária e já tinha exercido seu cargo por mais de 21 anos, solicitado administrativamente a concessão de aposentadoria e de abono de permanência, com base na Lei Complementar n. 51/1985, com direito à paridade e a proventos integrais, pois teria reunido os requisitos para tanto: (i) contribuição mínima de 25 anos e (ii) tempo de atividade estritamente policial por 15 anos.
Referido pedido, contudo, foi indeferido. Segundo se extrai do parecer jurídico que embasou a negativa na via administrativa, em que pese a autoridade impetrada ter reconhecido o preenchimento dos requisitos legais referentes ao tempo de contribuição mínima e ao tempo de atividade estritamente policial, compreendeu que a recorrente não teria cumprido “o requisito idade previsto no caput do art. 6º da EC 45/09 ou ainda o requisito idade e período adicional de tempo de contribuição previstos no § 2º do art. 6º da EC 45/2019, vez que possui 46 anos de idade e 26 anos de tempo de contribuição (Parecer nº 0945/2022 do Processo Administrativo de Protocolo sob nº 18.228.109-3)” (vide protocolo n. 18.228.109- 3, mov. 1.5 e 1.6, autos de origem). 
Diante disso, impetrado o presente mandado de segurança, defendeu a autora, a exemplo do que reiterou em seu recurso de apelação, que a Reforma da Previdência para os servidores civis do Estado do Paraná só teria passado a viger após a publicação da Lei Complementar Estadual n. 233 /2021 (10.03.2021), de modo que o requisito de idade previsto expressamente no art. 6º da EC Estadual n. 45/2019 só poderia ser exigido daqueles policiais civis que, desejando se aposentar pela Lei Complementar n. 51/1985, ainda não teriam reunido ambos os requisitos legais até aquela data (10.03.2021). Logo, considerando que a impetrante teria reunido integralmente e antes publicação da Lei Complementar Estadual n. 233/2021 os requisitos mínimos referentes ao tempo de contribuição previdenciária e de exercício de cargo disciplinados na Lei Complementar n. 51/1985, então ela teria direito líquido e certo a se aposentar com base nesta legislação, independentemente que critério etário. Daí porque postulou a servidora, em sua petição inicial, pela concessão da ordem “de modo a ser declarado que os efeitos da reforma estadual (advindos da EC 45/19) somente possuem eficácia a partir de 10.03.2021, afastando a aplicação do artigo 6º da EC 45/19, assegurando a aplicação dos artigos das regras até então vigentes (LC 51/85), ou seja, até o dia 09.03.2021” (mov. 1.1, autos de origem).
Conforme visto, a segurança foi denegada (mov. 52.1, autos de origem), entendendo a d. magistrada, em suma, que (i) “a impetrante já possuía lei específica para tratar sobre aposentadoria, por ocupar o cargo de escrivã de polícia, sendo vigente a Lei Complementar nº 51/85, não necessitando de quaisquer complementações, tampouco existir qualquer lacuna legislativa”; (ii) “a impetrante preencheu os requisitos exigidos de contribuição e de tempo de exercício na função, mas deixou de demonstrar que atendia mutuamente o requisito de idade, haja vista que na época que adentrou com o processo administrativo contava com 46 anos de idade”; (iii) “no Estado do Paraná, a idade mínima para a aposentadoria de policiais civis, sob a égide da LC 51/85, era aquela alinhada à antiga redação do art. 40 da CF, isto é, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, e se aliado ao tempo de contribuição ou 60 (sessenta) anos de idade se mulher, se contabilizada apenas a idade”; (iv) “mesmo que a impetrante fizesse jus ao requerido no pleito inicial, esta não se coaduna ao critério etário para aposentação, pois como já mencionado, quando do protocolo do pedido administrativo a impetrante contava com 46 anos de idade” (mov. 52.1, autos de origem).
(...)
2.1. Direito líquido e certo. Policial civil. Aposentadoria. Lei Complementar n. 51/1985. 
De início, necessário esclarecer que a Emenda Constitucional n. 103/2019 não impactou imediatamente as regras de concessão de benefícios previdenciários no âmbito dos regimes próprios dos estados, uma vez que a vigência das normas compreendidas na chamada Reforma da Previdência ficou condicionada a determinadas providências. 
Nesse sentido, por exemplo, estabeleceu a mencionada Emenda Constitucional (i) a aplicação às aposentadorias dos servidores estaduais e às pensões de seus respectivos dependentes das “normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional [103/2019], enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social” (vide artigos 4º, §9º; 5º, §1º; 10, §7º; 20, §4º; 21, §3º; 22, §único; 23, §8º da EC n. 103/2019) e (ii) que especificamente a alteração promovida no art. 149 da Constituição (referente a regras de custeio do regime próprio de previdência social) e as revogações do § 21 do art. 40 da Constituição, dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC n. 41/2003 e do art. 3º da EC n. 47/2005 passariam a viger, “para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, “na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente” (vide arts. 35 e 36 da EC n. 103/2019). 
No caso paranaense, a reforma da previdência nos moldes estabelecidos pela Emenda Constitucional n. 103/2019 ocorreu por meio de vários atos normativos – a exemplo da Emenda à Constituição Estadual n. 45/2019 (04.12.2019), da Lei Estadual 20.122/2019 (20.12.2019) e da Lei Complementar Estadual n. 233/2021 (10.03.2021).
A alteração promovida no art. 149 da Constituição e as revogações do § 21 do art. 40 da Constituição, dos arts. 2º, 6º e 6º-A da EC n. 41/2003 e do art. 3º da EC n. 47/2005, exemplificativamente, só passaram a viger para os servidores estaduais com a publicação da Lei Complementar Estadual n. 233/2021, que efetivamente as referendou de forma expressa, na forma dos arts. 35 e 36 da EC n. 103/2019. 
De outro lado, em relação àquelas disposições constitucionais cuja vigência estava condicionada à mera alteração da legislação estadual, verifica-se que as normas atinentes à concessão de aposentadoria de policiais civis foram alteradas já com a EC Estadual n. 45/2019, que (i) em seu art. 1º conferiu nova redação ao art. 35, §7º, da Constituição do Estado, ao determinar que “Lei Complementar Estadual estabelecerá idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidor ocupante do cargo de policial civil, policial científico, de agente penitenciário, de agente da polícia científica e de agente de segurança socioeducativo” e (ii) em seu art. 6º estabeleceu regra específica e aplicável de imediato aos policiais civis que, tendo ingressado na carreira antes da entrada em vigor da Emenda (04.12.2019) e não tivessem preenchido até então os requisitos legais necessários para se aposentar, conferiu a eles a possibilidade de se aposentar conforme os requisitos da Lei Complementar n. 51/1985, desde que observados certas idades mínimas. Nesse sentido:
“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 
Art. 1.º O art. 35 da Constituição do Estado do Paraná passa a vigorar com a seguinte alteração: 
Art. 35. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos do Estado do Paraná terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. [...] 
§ 7º Lei Complementar Estadual estabelecerá idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidor ocupante do cargo de policial civil, policial científico, de agente penitenciário, de agente da polícia científica e de agente de segurança socioeducativo. [...] 
Art. 6.º O policial civil, o policial científico, o agente penitenciário e o agente de segurança socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda, poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no §2º deste artigo. 
§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar Federal n° 51, de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas policias federal, civil, científica e militar e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou agente de segurança socioeducativo. 
§ 2º Os servidores de que trata o caput poderão se aposentar aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de 50% (cinquenta por cento) de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 1985. [...] Art. 11. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” (Destaquei)
Desse modo, independentemente de a nova redação do art. 35 da Constituição Estadual ter previsto a necessidade de edição de Lei Complementar Estadual para disciplinar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidor ocupante do cargo de policial civil, policial científico, de agente penitenciário, de agente da polícia científica e de agente de segurança socioeducativo – a qual, de fato, foi editada somente em 10.03.2021, através da LC n. 233/2021 –, não há como conceber que todas as alterações legislativas atinentes à reforma previdenciária ocorrida no Estado do Paraná teriam passado a viger somente após a edição da LC Estatual n. 233/2021, em especial porque a EC Estadual n. 45 /2019, como acima visto, expressamente disciplinou em seu art. 6º norma de transição específica e de vigência imediata para tratar dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria do policial civil paranaense interessado em se valer da Lei Complementar n. 51/1985, acrescentando até então inédito requisito de idade mínima. 
Registre-se que não se ignora que a Lei Complementar n. 51/1985 foi recepcionada pela Constituição (STF, Pleno, ADI 3817/DF, J. 13.11.2008), mas isso não permite concluir que requisitos nela previstos não possam ser interpretados conjuntamente com outros, disciplinados em norma hierarquicamente superior editada posteriormente, como é o caso ora analisado, em que o critério de idade mínima foi expressamente incluído em norma constitucional estadual, a partir de 04.12.2019. 
Logo, considerando que antes do advento da EC Estadual n. 45/2019 a impetrante ainda não tinha reunido cumulativamente ambos os requisitos necessários para se aposentar com base na Lei Complementar n. 51/1985 (25 anos de contribuição e 15 anos de tempo de exercício no cargo de natureza estritamente policial) – e, portanto, não tinha direito adquirido a se aposentar somente com fundamento naqueles dois critérios –, então a concessão da aposentadoria que requereu na via administrativa e, depois, na judicial, efetivamente dependia, também, da observância da idade mínima prevista no já referido art. 6º, caput e §2º, da EC Estadual 45/2019 – condição ainda não implementada (a autora nasceu em 21.05.1976). E como consequência direta disso, o direito líquido e certo que a apelante afirma ter não existe.” (e-doc. 79; grifos nossos).

5. A recorrente sustenta, em síntese, que o § 4º-B do art. 40 da CRFB, inserido pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao prever que os entes federativos poderiam, mediante lei complementar, estabelecer critérios diferenciados, em relação ao contido na Lei Complementar nº 51, no que se refere à idade e ao tempo de contribuição, para a aposentadoria de policiais, deve ser interpretado em sua literalidade. Ou seja, a regulamentação do contido no dispositivo mencionado somente poderia ser realizada mediante lei complementar strito sensu. 

5.1. Nesse sentido, a promulgação da Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019, não teria alcançado tal objetivo,uma vez que a necessidade de observância do critério de idade mínima para aposentadoria de policial somente teria surgido no Estado do Paraná a partir da edição da Lei Complementar estadual nº 233, de 2021, e não com a Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019.

6. Eis o teor do § 4º-B do art. 40 da Constituição da República:

“§ 4º-B - Poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art.144.”

7. No caso, a par da possibilidade de regulamentação da matéria por lei complementar, o tema, no Estado do Paraná, foi tratado mediante emenda à Constituição estadual. Considerando que o poder reformador acerca  emenda à constituição é mais amplo do que o pertinente à produção da norma complementar, tem-se que o constituinte derivado pode disciplinar diretamente matérias que dependeriam de lei complementar.

8. Ora, a emenda à constituição está no topo da hierarquia normativa. Mediante emenda, o legislador pode reformar a Constituição, inserindo, retirando ou modificando regras, inclusive com relação às matérias reservadas a lei complementar. Mister ressaltar que o contrário não é permitido: uma lei complementar não pode alterar a constituição, da mesma forma que matéria reservada a lei complementar não pode ser tratada por lei ordinária. Isso porque para cada espécie normativa há procedimentos específicos, sendo necessário se observar o princípio a maiori, ad minus.

9. Em verdade, qualquer matéria pode ser objeto de emenda constitucional, desde que respeitados os princípios constitucionais e as cláusulas pétreas. A indicação de que a matéria será disciplinada por lei complementar não visa reduzir a atuação do poder constituinte derivado. Ao contrário, objetiva, por um lado, possibilitar a produção normativa de forma mais simplificada em relação ao processo de elaboração de emenda constitucional e, ao mesmo tempo, dar a tal processo legislativo um tratamento mais rigoroso do que aquele pertinente às leis ordinárias, considerada a especial importância dos temas que são reservados à normatização por lei complementar.

10. Nesse sentido, a promulgação da Emenda Constitucional estadual nº 45, de 2019, trouxe, desde a respectiva vigência, a necessidade de observância do requisito idade mínima para a aposentadoria dos servidores indicados, atendendo plenamente ao comando do § 4º-B do art. 40 da Constituição da República.

11. No mais, fixou o Colegiado de origem, instância última no que concerne à revisão da prova, que, “antes do advento da EC Estadual n. 45/2019, a impetrante ainda não tinha reunido cumulativamente ambos os requisitos necessários para se aposentar com base na Lei Complementar n. 51/1985 (25 anos de contribuição e 15 anos de tempo de exercício no cargo de natureza estritamente policial) – e, portanto, não tinha direito adquirido a se aposentar somente com fundamento naqueles dois critérios –, então a concessão da aposentadoria que requereu na via administrativa e, depois, na judicial, efetivamente dependia, também, da observância da idade mínima prevista no já referido art. 6º, caput e §2º, da EC Estadual 45/2019 – condição ainda não implementada (a autora nasceu em 21.05.1976). E como consequência direta disso, o direito líquido e certo que a apelante afirma ter não existe”.

12. Em consequência, somente a partir do quadro fático dos autos seria possível rever o entendimento lançado pelo TJPR quanto às datas em que foram alcançados os requisitos necessários à aposentadoria pleiteada, providência inviável em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

13. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, assentando a inviabilidade do recurso extraordinário, ante a inviabilidade do reexame da legislação infraconstitucional e a incidência dos óbices da Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A parte agravante busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, argumentando o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Federal nº 51/1985 antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 e, assim, a aplicabilidade dos Temas nº 1.019 e nº 1.307 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão do Tribunal de origem, que afastou o direito à aposentadoria especial por preenchimento dos requisitos após a vigência de novas regras previdenciárias e por fundamentação em legislação infraconstitucional e fatos, enseja o reexame de matéria fática e de legislação não constitucional, inviabilizando o recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, concluindo que a parte agravante somente preencheu os requisitos para a aposentadoria especial em 26 de agosto de 2022, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que revogaram as regras de transição que garantiam paridade e integralidade, quadro a afastar a incidência dos Temas 1019 e 1307 da sistemática da repercussão geral. 5. Para se chegar a um entendimento distinto do adotado pela instância de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas do processo, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.565.892-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR. TEMA 942. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.534.463-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 24/04/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL CORRETAMENTE APLICADO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA APOSENTADORIA. PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. 
1. Não se vislumbra teratologia na aplicação do Tema 578 à hipótese dos autos, tampouco desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte. 
2. Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão de aposentadoria, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em reclamação. 
3. O meio processual eleito revela-se inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 50.060-AgR/SP, Rel. Min.